Tribunal: CARF
Processo: 11020.722195/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.722195/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.041 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
ODAIR JOSE LONGHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Cabe deduzir o valor de despesas com instrução da base de cálculo do IRPF
referente à pessoa relacionada como dependente na Declaração de Ajuste
Anual quando comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para deduzir o valor comprovado até o limite legal de
despesas com instrução por dependente da base de cálculo do IRPF suplementar do ano-
calendário de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra o Recorrente acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 168-176, com a exigência do crédito tributário no valor de R$1.845,44 a título Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) suplementar, juros de mora e multa de ofício
proporcional referente ao ano-calendário de 2009:
Dedução Indevida de Despesas com Instrução [...]
Glosa do valor de R$2.708,94 indevidamente deduzido a título de Despesas
com Instrução, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal [...].
Enquadramento Legal:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.722195/2011-91
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.041 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722195/2011-91

Art. 8o, inciso II, alínea “b” e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95, arts. 1o, 2o e 15 da
Lei no 10.451/2002, arts. 39 a 42 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, arts. 73, 81
e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99. [...]
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$2.609,58 indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal [...].
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “a” e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95, arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa no 15/2001; arts. 73, 80 e 841, inciso II do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99. [...]
Dedução Indevida de Incentivo
Glosa do valor de R$81,60 indevidamente deduzido a título de Dedução de
Incentivo, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal [...].
Enquadramento Legal:
Art. 12, incisos I a III e § 1o da Lei no 9.250/95, art. 22 da Lei no 9.532,/97; art.
1o da Lei no 11.438/2006, art. 87, incisos I a III e § 1o do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado, o Recorrente apresenta a impugnação. Está registrado no Acórdão da
19a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-77.804, de 11.07.2015, e-fls. 192-198:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. DESPESAS DE INSTRUÇÃO. (COMPROVAÇÃO PARCIAL).
Somente descaracteriza-se a glosa de despesas com instrução, quando o
contribuinte, comprova a despesa declarada com documentos hábeis e idôneos que
preencham todos os requisitos estabelecidos na legislação.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas
médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação que preencha
todos os requisitos estabelecidos em lei.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS (PARTE). DEDUÇÃO
INDEVIDA DE INCENTIVO. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas pelo interessado, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo no 11020.722195/2011-91,
ACORDAM os membros da 19a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), por UNANIMIDADE de votos, julgar
PROCEDENTE EM PARTE a impugnação, razão pela qual deve ser mantido o
crédito tributário do Demonstrativo constante do Voto, sendo R$ 397,73 a título de
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar (código de receita 2904), acrescido de
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.041 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722195/2011-91

Multa de Ofício e Juros legais de acordo com a legislação vigente. Ressalte-se, que do
valor acima a título de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, R$ 260,05
corresponde ao valor das matérias não impugnadas pelo interessado.
Recurso Voluntário
Notificado em 11.06.2015, e-fl. 97, o Recorrente apresenta o recurso voluntário
em 10.07.2015, e-fls. 100-104, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II — O Direito
Está em anexo o demonstrativo de pagamento da Fundação Universidade de
Caxias do Sul, [...] correspondente ao ano calendário 2009, no valor de R$ 4.313,57.
Portanto fica comprovado que o valor em questão foi mesmo pago pelo
contribuinte.
II.1 - Preliminar
Que seja aceito como comprovação de pagamento o demonstrativo de
pagamentos para declaração de imposto de renda — ano calendário de 2009 em anexo,
como comprovação dos valores utilizados como despesa com instrução do dependente
do declarante.
II. 2 - Mérito
Que seja aceito como comprovação de pagamento o demonstrativo de
pagamentos para declaração de imposto de renda — ano calendário de 2009 em anexo,
como comprovação dos valores utilizados como despesa com instrução do dependente
do declarante.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - Conclusão
À vista de todo o exposto, demonstrada a Insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer recorrente seja acolhido o presente recurso para oo fim de
assim n ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.041 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722195/2011-91

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da exigência do IRPF suplementar no valor de
R$397,73 (R$991,38 – R$593,65) do ano-calendário de 2009 objeto da lide no presente processo
(art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Notificação de Lançamento
O Recorrente discorda do procedimento de oficio.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, prescreve:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
§ 2° As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras.
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: [...]
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei
no 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001) [...]
3. R$ 2.708,94 (dois mil, setecentos e oito reais e noventa e quatro centavos) para o ano-
calendário de 2009; (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.041 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722195/2011-91

§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o). [...]
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
§ 1o O limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o contribuinte
apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo, observados
os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 4o Poderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos efetuados a
creches (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 7o).
Cabe deduzir o valor de despesas com instrução da base de cálculo do IRPF
referente à pessoa relacionada como dependente na Declaração de Ajuste Anual quando
comprovado.
Verifica-se que dedução de despesas com instrução da base de cálculo do IRPF é
estabelecido na legislação de regência. A premissa é de que “na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção” (art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972). Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Está registrado no Acórdão da 19a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-77.804, de
11.07.2015, e-fls. 192-198:
O interessado com intuito de comprovar a dedução declarada, anexou aos autos
às fls. 09/38, cópias de recibos do sacado emitidos pela Fundação Universidade de
Caxias do Sul CNPJ 88.648.761/0001-03 em nome de seu filho Fábio [...]CPF [...],
bem como cópias de boletos da Caixa Econômica Federal (pagamento), pertinentes ao
ano calendário de 2009. Ocorre, que as cópias de boletos da Caixa Econômica Federal
não identificam quem efetuou os recolhimentos em questão, não sendo portanto hábeis
a comprovar a dedução pleiteada. Somente podem ser acatadas as cópias de recibos do
sacado de fl. 23 (R$ 386,50 ; 08/2009), fl. 31 (R$ 386,50 ; 10/2009), fl. 32 (R$ 336,28
; 06/2009), fls. 33/34 (R$ 336,28 ; 02/2009) e fl. 35 (R$ 345,48 ; 01/2009) totalizando
o valor de R$ 1.791,04 (todos com tarja mecânica de pagamento).
Em função do exposto, a infração de Dedução Indevida com Despesa de
Instrução lançada pela Fiscalização, deve ter seu valor glosado alterado de R$
2.708,94 para R$ 1.304,40 (R$ 2.708,94 – R$ 1.791,04 = R$ 917,90).
O Recorrente apresenta a Demonstrativo de pagamentos para declaração do
Imposto de Renda - Ano Calendário: 2009 do aluno Fábio [...]., e-fl. 205, com a comprovação do
pagamento total de R$4.313,57 a título de despesas com instrução da dependente do ano-
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.041 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722195/2011-91

calendário de 2009. Essa renúncia fiscal tem a condição de ser limitada por lei ao valor de
R$2.708,94. Cabe razão em parte ao Recorrente para deduzir o valor comprovado até o limite
legal de despesas com instrução por dependente da base de cálculo do IRPF suplementar do ano-
calendário de 2007.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
deduzir o valor comprovado até o limite legal de despesas com instrução por dependente da base
de cálculo do IRPF suplementar do ano-calendário de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 217
DF CARF MF
Original